Tribunal: STF
Processo: RHC 58641
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
AÇÃO PENAL PÚBLICA. DANO DE COISA PROPRIA EM PODER DE TERCEIRO. CP,
ART-346. TRATANDO-SE DE CRIME TIPIFICADO NO ART-346 DO CÓDIGO PENAL,
PROCEDE-SE MEDIANTE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA, SENDO, PORTANTO, O
MINISTÉRIO PÚBLICO A PARTE LEGITIMA PARA INTENTA-LA. HABEAS CORPUS
DENEGADO.